Tribunal: TJPA
Processo: 0040840-07.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0040840-07.2013.8.14.0301

APELANTE: ROSA MARIA REIS ALCANTARA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO ITAUCARD S.A., RIACHUELO COMERCIO DE VEICULOS SEMINOVOS LTDA - ME

REPRESENTANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. GRAVAME DECORRENTE DE FINANCIAMENTO ANTERIOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO CREDOR ORIGINAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO FINANCIADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer. A sentença reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco Aymoré e afastou a responsabilidade do Banco Itaucard, condenando a empresa vendedora à regularização do veículo e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) determinar se o Banco Aymoré deveria permanecer no polo passivo da demanda;
(ii) estabelecer se o Banco Itaucard é responsável pelos danos experimentados pela apelante;
(iii) verificar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Banco Aymoré não responde pelos danos alegados, pois a restrição sobre o veículo decorre de financiamento celebrado entre terceiro e a instituição financeira, sem qualquer irregularidade praticada pelo banco. A jurisprudência reconhece que o credor fiduciário não responde por vícios ou pendências relacionadas a transações comerciais subsequentes.

O Banco Itaucard não participa da alienação do bem, atuando exclusivamente como agente financiador, não sendo responsável por irregularidades na venda do veículo. O entendimento do STJ confirma que instituições financeiras que apenas concedem crédito não respondem por defeitos ou pendências do bem adquirido.

A indenização por danos morais deve ser majorada para R$ 5.000,00, considerando os transtornos significativos sofridos pela apelante em razão da impossibilidade de regularização do veículo, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00, mantida a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento
:

O credor fiduciário não responde por irregularidades decorrentes de transações subsequentes ao financiamento originário.

Instituições financeiras que apenas concedem crédito não são responsáveis por defeitos ou pendências do bem financiado.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano e os transtornos suportados pela vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.946.388/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 07/12/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.795.429/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 29/06/2022.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Rosa Maria Reis Alcântara
contra sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente em parte a ação indenizatória por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer ajuizada pela apelante contra os apelados
Banco Itaucard S.A., Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Riachuelo Comércio de Veículos Seminovos Ltda - ME
.

A decisão recorrida reconheceu a
ilegitimidade passiva do Banco Aymoré
, julgando extinto o processo em relação a este. Quanto ao Banco Itaucard, a sentença entendeu que a instituição financeira
apenas intermediou o financiamento
do veículo adquirido pela autora, não sendo responsável por eventuais irregularidades na transação. No tocante à empresa
Riachuelo Veículos
, o juízo
condenou a parte ré
a providenciar a regularização do veículo no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), a serem pagos na proporção de 70% pela ré e 30% pela autora

.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:

(i) Erro na exclusão do Banco Aymoré do polo passivo, uma vez que a restrição sobre o veículo decorreu de suposto financiamento anterior, vinculando a instituição financeira à controvérsia;

(ii) Responsabilidade do Banco Itaucard, que, ao conceder o financiamento, deveria assegurar que o bem estivesse livre de quaisquer ônus ou restrições;

(iii) Majoração do valor da indenização por danos morais, sob a alegação de que os transtornos sofridos superam o montante arbitrado na sentença

.

Os apelados
apresentaram contrarrazões
, arguindo, em síntese:

(i) A correta exclusão do Banco Aymoré, uma vez que o financiamento original do veículo foi realizado por terceiro e não há responsabilidade objetiva da instituição;

(ii) Ausência de culpa do Banco Itaucard, que apenas concedeu o crédito à autora, não participando da alienação do bem;

(iii) Adequação do valor da indenização por danos morais, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Preliminarmente
, observo que o recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se às seguintes questões:

(i) Se o Banco Aymoré deveria permanecer no polo passivo da demanda;
(ii) Se há responsabilidade do Banco Itaucard pelos danos experimentados pela apelante;
(iii) Se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

A apelante, Rosa Maria Reis Alcântara, ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer contra Banco Itaucard S.A., Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e Riachuelo Comércio de Veículos Seminovos Ltda - ME, alegando que adquiriu um veículo da empresa Riachuelo Veículos, financiado pelo Banco Itaucard.

No momento de regularizar a documentação do automóvel, a autora descobriu que o bem ainda possuía um gravame decorrente de um financiamento anterior realizado pela primeira proprietária do veículo, Sra. Francisca Lima de Avis, junto ao Banco Aymoré. Esse gravame impediu a transferência do bem para o seu nome, causando-lhe transtornos.

1. Da Ilegitimidade Passiva do Banco Aymoré

A sentença recorrida excluiu o Banco Aymoré do polo passivo, sob o fundamento de que o gravame que impediu a regularização do veículo decorreu de um financiamento celebrado entre terceiro e a instituição financeira.

De fato, verifica-se dos autos que a restrição decorreu de alienação fiduciária anterior, vinculada à Sra. Francisca Lima de Avis, primeira proprietária do veículo, sendo a apelante adquirente posterior. Não há comprovação de que a instituição tenha se recusado indevidamente a proceder à baixa do gravame ou que tenha causado diretamente qualquer dano à autora.

O entendimento jurisprudencial sobre o tema indica que a instituição financeira não responde por irregularidades oriundas de transações comerciais entre terceiros quando atua apenas como credora fiduciária. Assim, correta a decisão de excluir o Banco Aymoré da lide, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

2. Da Responsabilidade do Banco Itaucard

A autora defende que o Banco Itaucard deve responder solidariamente pelos danos sofridos, por ter concedido o financiamento do veículo.

Todavia, os autos demonstram que a instituição não participou da alienação do bem, limitando-se a viabilizar o crédito necessário à aquisição do automóvel.

A jurisprudência do STJ já consolidou que a responsabilidade do banco em contratos de financiamento é restrita ao inadimplemento das cláusulas contratuais da operação financeira, não abrangendo eventuais vícios ou irregularidades no bem adquirido.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. VÍCIO DO PRODUTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DESCABIMENTO. AGENTE FINANCEIRO NÃO VINCULADO À MONTADORA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA Nº 326/STJ. 1. Controvérsia acerca da possibilidade de resolução do contrato de financiamento, com devolução das parcelas pagas, em virtude da resolução do contrato de compra e venda de automóvel por vício do produto. 2. Existência de jurisprudência pacífica nesta Corte Superior no sentido de que os agentes financeiros ("bancos de varejo") que financiam a compra e venda de automóvel não respondem pelos vícios do produto, subsistindo o contrato de financiamento mesmo após a resolução do contrato de compra e venda, exceto no caso dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora ("bancos da montadora"). 3. Caso concreto em que o financiamento foi obtido junto a um "banco de varejo", sendo descabida, portanto, a resolução do contrato de financiamento. 4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(STJ - RECURSO ESPECIAL Nº 1.946.388 – SP, MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 07/12/2021)

Assim, a exclusão do Banco Itaucard da condenação deve ser mantida, visto que sua atuação não extrapolou a de mero agente financiador.

3. Da Indenização por Danos Morais

A apelante busca a majoração da indenização fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), argumentando que o valor não é proporcional aos transtornos suportados.

De fato, restou comprovado nos autos que a impossibilidade de transferência do veículo acarretou prejuízos significativos à autora, impedindo-a de exercer plenamente os direitos inerentes à posse do bem e gerando frustração e aborrecimentos.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado no sentido de que a fixação do valor da indenização deve observar a razoabilidade, considerando a gravidade da conduta do réu e os danos efetivamente suportados pela vítima.

O valor arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais), embora represente compensação pelos transtornos sofridos, não se mostra condizente com o padrão indenizatório adotado em casos análogos.

Dessa forma, majora-se a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente desde a data da sentença e acrescidos de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. DEMORA NA BAIXA DE GRAVAME SOBRE VEÍCULO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento sem causa do autor da ação indenizatória sem, contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil, reputei como adequado a fixação do montante a título de dano moral, em razão na demora em dar baixa no gravame de veículo pelo agravado, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando em conta as condições socioeconômicas das partes, o bem jurídico lesado, a gravidade da lesão e o grau de culpa do ofensor, o qual deve ser mantido.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.795.429/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

4. Conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de
dar parcial provimento à apelação
, mantendo a sentença recorrida nos demais pontos, mas majorando o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 18/02/2025